Tribunal: TJDFT
Processo: 0015262-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIA CORREIA DE PAULA e RUTHIER DE SOUSA SILVA, contra decisão de acórdão ID –13325212. De acordo com as razões recursais, as embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13838583. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator